Tribunal: TJDFT
Processo: 0742808-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu o pedido de liminar, sem a resposta da parte contrária, e concedeu ao réu o prazo de 15 (quinze) dias corridos para desocupação voluntária do imóvel, autorizando, se necessário, o uso de força policial. O Autor agrava, alegando que o imóvel é proveniente de acervo hereditário e foi vendido sem observar as formalidades legais. Explica que o instrumento foi assinado apenas pela requerente/inventariante, sem o aceite dos herdeiros e seus descentes quanto a venda do imóvel, e sem prévia notificação para o exercício do direito de preferência, consoante arts. 1.794 e 1795 do Código Civil. Acrescenta que alguns dos representados pela Agravada faleceram ao longo do curso processual do inventário, como é o caso do herdeiro ADONIAS ARRAIS DA SILVA, de modo que a inventariante não pode representá-los. Ademais, os Agravados apresentaram Cessão de Direitos Hereditários via instrumento particular, quando deveria ser formalizada por escritura pública. Aduz que o inventário já estava findo, tendo a partilha ocorrido, de modo que o instrumento contratual correto para uma possível transmissão jamais poderia ser uma Cessão de Direito hereditário, mas sim promessa de compra e venda. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão, “a fim de que seja dada posse do imóvel, até que seja realizada do a venda imóvel de forma formal e legal, com a devida anuência e preferência aos herdeiros, por ser um bem da família”. É a suma dos fatos. Transcrevo a r. decisão agravada: No caso em análise, em um exame sumário, observo que o imóvel em questão faz parte de um inventário, em que figuram parentes das partes. A cessão de posse trazida aos autos ao ID 141782319- p.6 traz a notícia de que a senhora Maria José assinou na condição de inventariante, cedendo os direitos do imóvel em favor da requerente JOSANE. Até aquele momento, competia à inventariante administrar os interesses daquele imóvel, não havendo qualquer notícia de eventual posse exclusiva de qualquer herdeiro. O que ocorreu na hipótese, é que o requerido, fazendo uso de indevida autotutela, passou a ocupar exclusivamente a posse do imóvel, isso há menos de ano e dia. A informação trazida pela inventariante autora é que o réu não detinha as chaves do imóvel, passando a ocupar aquele bem de forma clandestina, já quando o imóvel estava todo reformado para ser vendido. Essa venda acabou sendo realizada, já que a autora JOSANE realizou o pagamento da quantia de R$ 220.000,00 em favor do espólio, mas, não obstante, foi impedida de adentrar no imóvel diante da notícia da injustificada ocupação realizada pelo réu. O documento constante do ID 142099064- p.27 traz a notícia de que as requerentes estiveram na Delegacia de Polícia em 16/03/2022, data esta inferior a 1 ano e, noticiando a indevida ocupação do réu. Neste cenário, considero presentes os requisitos do art. 562 do CPC, qual seja: posse anterior da autora Maria José, inventariante do espólio, e o injusto esbulho promovido pelo réu. Portanto, verifico presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a reintegração das autoras no imóvel descrito na inicial. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado proferido pelo e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ARTS. 561 E 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMINAR "INAUDITA ALTERA PARS". POSSIBILIDADE. 1. O possuidor tem o direito de ser mantido na posse, incumbindo a este somente provar (i) a sua posse; (ii) a turbação (ou esbulho) praticado pelo réu; e, (iii) a data da turbação (ou esbulho). 2. A primeira parte do art. 562 do CPC dispõe que: "Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração". 3. O agravado, autor da ação possessória, demonstrou que exercia posse pretérita no imóvel esbulhado, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na concessão, "inaudita altera pars", da liminar vindicada no juízo de origem. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1633240, 07142583620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Adiciono que eventual deficiência no instrumento de cessão de posse não autoriza o requerido valer-se de autotutela para exercer a exclusiva posse no imóvel. Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR sem a resposta da parte contrária. Concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias corridos para desocupação voluntária. Autorizo, se necessário, o uso de força policial. Concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para contestar o feito sob pena de revelia, a contar do cumprimento da liminar (desocupação do imóvel). Defiro a juntada da procuração, à cargo do réu, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Cientes as partes presentes Segundo dispõe o artigo 995, parágrafo único do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, considero que se revestem de plausibilidade as alegações do Agravante no sentido de que, na qualidade de herdeiro por representação, não teria anuído à cessão de direitos hereditários sobre o imóvel e não teria havido sua notificação para o exercício do direito de preferência na aquisição da cota do coerdeiro, a despeito da previsão legal. Ademais, as alegações do Agravante a respeito da irregularidade da inventariança, que, na origem, ampara o direito da requerente da ação possessória, demandam incursão no mérito, o que, dado o escoamento do prazo para desocupação voluntária do imóvel, recomendam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que a questão seja mais bem apreciada pelo i. Colegiado, à luz do contraditório. Diante do exposto, entendo por bem DEFIRIR O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, pelo menos até ulterior pronunciamento do i. Colegiado. Atribuo à presente decisão força de mandato. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se com urgência. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator